Tribunal: STF
Processo: RE 113541
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-04
Data de publicação: 1987-08-04

Ementa:
- NÃO SE EXCLUI, DO ÂMBITO DE AÇÃO DECLARATORIA, O DIREITO DE
PROPRIEDADE, QUANDO OS AUTORES DETEM A POSSE E O REGISTRO DO
IMÓVEL, MAS SEU DOMÍNIO E FREQUENTEMENTE CONTESTADO (RREE 58.830,
64.481 E 67.935).
PRETENSAO PROCESSUALMENTE POSSIVEL, QUANTO AO RÉU CITADO
PESSOALMENTE E AOS DEMAIS QUE ACUDIRAM AO EDITAL, ANTE O QUE
DISPÕE AO ART. 214, PARAGRAFO-1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.